Tribunal: TJBA
Processo: 0082489-48.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082489-48.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

APELADO: PEVAL S A

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

EMENTA

Apelação Cível. Execução fiscal. Multa ambiental. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de interesse de agir. Valor da causa inferior a R$ 10.000,00. Aplicação do tema Nº 1.184 de repercussão geral do STF e da Resolução Nº 547/2024 do CNJ. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos do Tema nº 1.184 de Repercussão Geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O valor a ser considerado para aplicação do limite de R$ 10.000,00 é aquele constante na data do ajuizamento da execução fiscal, sendo juridicamente inviável a pretensão de considerar valores atualizados monetariamente. A tese firmada no Tema nº 1.184 do STF aplica-se indistintamente a créditos tributários e não tributários, incluindo multas ambientais, porquanto inseridos no âmbito da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). As decisões proferidas em sede de repercussão geral, salvo modulação expressa de efeitos (o que não ocorreu no caso), aplicam-se inclusive aos processos em curso. A extinção do processo por ausência de interesse de agir, fundada em tese de repercussão geral do STF, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, não configurando cerceamento de defesa. O longo período de tramitação do feito (23 anos) sem a satisfação do crédito reforça a adequação da extinção, considerando inclusive a potencial caracterização da prescrição intercorrente. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º 0082489-48.2001.8.05.0001,
em que figura como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e, como apelado, PEVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.